Tribunal: STF
Processo: AI 426623
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À  AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE RECURSO DE REVISTA.
               Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
               Incidência, ainda, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
               Agravo desprovido.